Tribunal: TJMMG
Processo: 2000038-10.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000038-10.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 05/11/2024 Publicação: 08/11/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES. SANÇÕES DISCIPLINARES. ESTADO DE SAÚDE MENTAL DO MILITAR. IMPUTABILIDADE. NULIDADE DE PARTE DAS PUNIÇÕES. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que declarou a nulidade de sanções impostas ao militar autor, ora apelado, em seis procedimentos administrativos disciplinares. A sentença entendeu pela nulidade de todas as sanções com base no estado de saúde mental do autor. A apelação questiona a imputabilidade do militar e a validade das sanções. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o estado de saúde mental do militar compromete sua imputabilidade e justifica a nulidade de todas as sanções; (ii) analisar a validade de cada procedimento administrativo disciplinar e das respectivas sanções aplicadas; e (iii) distribuir o ônus da sucumbência entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial elaborado pela Junta Central de Saúde (JCS) conclui que, apesar das enfermidades psíquicas do autor, ele é capaz de compreender o caráter ilícito de suas condutas e de determinar-se conforme esse entendimento, sendo, portanto, imputável. A condição de saúde do militar não afeta sua capacidade de responder pelos atos praticados. 4. Em relação aos Procedimentos Administrativos Disciplinares nº 100.732/2014 e nº 106.472/2016, a nulidade das sanções é mantida, não em razão da saúde do militar, mas devido a vícios específicos em cada caso. No primeiro, o militar faltou a uma chamada devido a movimentação equivocada entre unidades; no segundo, apresentou atestado médico que justificava sua ausência no serviço, o que caracteriza motivo legítimo de afastamento. 5. Nos Procedimentos Administrativos Disciplinares nº 116.163/2014, nº 107.579/2015, nº 111.096/2016 e na Sindicância Administrativa Disciplinar, Portaria nº 118.226/2016, não há vícios que comprometam a validade das sanções aplicadas. As condutas do militar foram comprovadas, e as punições foram proporcionais e razoáveis, atendendo aos requisitos legais de motivação e adequação aos fatos. 6. O poder disciplinar da administração militar inclui a competência para avaliar a conveniência e a oportunidade das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 sanções, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade, sem adentrar no mérito administrativo. 7. Quanto à sucumbência, distribui-se o ônus entre o Estado de Minas Gerais e o autor, ora apelado, considerando o parcial provimento do recurso. Condena-se o autor ao pagamento de 70% das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão de justiça gratuita, e o Estado, ao pagamento de 30% dos honorários. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A existência de enfermidade psíquica do militar, sem comprometimento de sua capacidade de entendimento e determinação, não impede a imposição de sanções disciplinares. 2. A nulidade de sanções disciplinares exige a presença de vício específico no procedimento administrativo ou na motivação dos atos punitivos, não sendo suficiente a alegação de enfermidade mental sem impacto na imputabilidade. 3. A administração militar possui competência para a análise do mérito das sanções disciplinares, cabendo ao Judiciário o controle de legalidade, incluindo a verificação da razoabilidade e proporcionalidade dos atos punitivos. –––––––––––––––––––– Dispositivos relevantes citados: Código de Ética e Disciplina Militar (CEDM), art. 13, XX; art. 14, II e XII; Lei nº 14.310/2002; Lei nº 8.906/1994; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Wellington Barbosa dos Santos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença, em parte, e manter os atos punitivos havidos na Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 118.226/2016; no Processo de Comunicação Disciplinar n. 116.163/2014 – 1º BPM; no Processo de Comunicação Disciplinar n. 107.579/2015 – 1º BPM; e na Sindicância Administrativa Disciplinar n. 111.096/2016 – 1º BPM, mantendo a sentença quanto à nulidade das sanções verificadas no Processo de Comunicação Disciplinar n. 100.732/2014 – 1º BPM e no Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.472/2016. Também por unanimidade, acordam em condenar ambos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). O Estado de Minas Gerais, isento das custas, na forma da lei, arcará com 30% dos honorários fixados, e o autor, Wellington Barbosa dos Santos, arcará com 70% das custas e dos honorários sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 RELATÓRIO Cuida-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Wellington Barbosa dos Santos, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos seguintes atos administrativos disciplinares: 1. Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 118.226/2016 do 1º Batalhão da PMMG; 2. Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 107.579/2015 do 1º Batalhão da PMMG; 3. Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 111.096/2016 do 1º Batalhão da PMMG; 4. Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 116.163/2014 do 1º Batalhão da PMMG. 5. Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 106.472/2016 do 1º Batalhão da PMMG. 6. Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 100.732/2014 do 1º Batalhão da PMMG. O militar, ora apelado, foi incurso na prática das transgressões previstas na Lei n. 14.310/2002, que, uma vez somadas, totalizaram um decote de 93 (noventa e três) pontos de seu conceito funcional e resultaram, ainda, como sanção disciplinar, em suspensão de 8 (oito) dias. O autor alega que: - Teria havido, a seu ver, a irrazoabilidade nas punições disciplinares em questão, em razão de seu estado clínico. - No PCD n. 111.096/2016, teria havido cerceamento de defesa. - Teria havido prescrição da pretensão punitiva e ofensa ao princípio da publicidade, no PCD n. 116.163/2014. - Teria havido cerceamento de defesa, no PCD n. 106.472/2016, uma vez que, apesar de devidamente requerida a oitiva do 2º Sgt PM Ebert Esteves da Silva, esta testemunha não foi ouvida, prejudicando, a seu ver, o exercício da ampla defesa, porque essa seria essencial para municiar adequadamente o comandante de Unidade, tendo em vista a complexidade do caso. Nem o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), nem o comandante do 1º BPM teriam se manifestado sobre o alegado cerceamento de defesa. - Teria havido a ilegalidade do motivo do ato administrativo-disciplinar, dada a existência de causa de justificação apta a afastar as transgressões disciplinares a ele imputadas. - Teria havido cerceamento de defesa, no PCD de Portaria n. 100.732/2014, por preterição no seu direito de defesa, por ter requerido a juntada da escala do dia 13/12/2013, e esta não ter sido produzida. Segundo ele, a escala seria imprescindível para demonstrar a veracidade da justificativa apresentada, estar escalado na 22ª Cia, para onde havia sido transferido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 - Os atos administrativo-disciplinares totalizaram a perda de 93 (noventa e três) pontos em seu conceito funcional, e, estando classificado no conceito C-78, conforme sanções válidas do Sistema Informatizado de Recursos Humanos da PMMG (SIRH), estaria sofrendo com a incerteza da recomposição conceitual e da reabilitação funcional, além de diversos prejuízos a que pode vir a ser submetido, incluindo a negação, devido às referidas punições, ao acesso ao Curso Especial de Formação de Sargentos/2021, para o qual foi convocado, em 16/04/2021. Com a inicial, sobreveio aos autos deferimento ao requerimento de tutela de urgência (Evento 12) formulado pelo autor, determinando a suspensão dos efeitos dos procedimentos administrativo-disciplinares em questão, em razão da presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência (a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil de 2015. Citado, o Estado de Minas Gerais deixou de se manifestar, o que foi certificado por meio do Evento 38. Na fase de especificação de provas, o autor requereu que fosse atestado o estado clínico do autor, mediante exame médico pericial dos documentos médicos anexados aos autos, bem como na pessoa do próprio autor (Evento 45). O Estado manifestou-se no Evento 46, alegando que não incidiriam, no caso concreto, os efeitos da revelia, devendo ser aceitas as razões de defesa apresentadas. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos autorais e pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Houve uma sentença prévia, acostada no Evento 48, que foi anulada em sede de apelação no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, conforme Eventos 8, 9 e 62 dos autos de origem, tendo em vista defeito de fundamentação. Com o retorno dos autos ao juízo de origem, o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em nova sentença – Evento 64 –, abordou todas as questões suscitadas e, ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para anular as sanções decorrentes dos PCDs números 100.732/14 e 106.472/16, bem como da SAD n. 118.226/16, mas manteve as punições havidas nos PCDs números 116.163/14 e 107.579/2015, bem como na SAD n. 111.096/16. O juiz condenou, reciprocamente, o autor e o réu ao pagamento de honorários advocatícios, no patamar de 50% para cada um, os quais foram arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. Após, em recursos de apelação, o Estado de Minas Gerais pugnou pela manutenção de todos os atos punitivos, e o militar alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento da produção de prova pericial para atestar o estado de saúde do militar. Em julgamento do referido apelo, a Primeira Câmara deste egrégio Tribunal houve por bem acolher o pedido do militar e, assim, anulou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sentença e determinou o retorno ao juízo de origem para a realização da prova pericial, conforme Evento 24. Agora, após a realização da prova pericial, o douto juiz sentenciante, conforme Evento 229, julgou procedente o pedido da inicial, “para o fim de decretar a nulidade dos atos de sanções disciplinares decorrentes da SAD de Portaria nº 118.226/2016, do PCD de nº 107.579/2015, do PCD de nº 111.096/2016, do PCD de nº 116.163/2014, do PCD de nº 106.472/2016 e do PCD de nº 100.732/2014, porque, conforme acima fundamentado, houve reconhecimento das suas nulidade, por ofensa ao princípio da legalidade, determinando, ainda, a retirada de quaisquer menções aos referidos atos em seus registros funcionais do autor e as restituições pecuniárias decorrentes”. Ainda na sentença, o douto juiz atribuiu as “custas ao Estado de Minas Gerais, ficando esse isento do pagamento, consoante o disposto no inciso I do artigo 10, da Lei nº 14.939, de 29 de dezembro de 2003, e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos dos §§2º e 3º do art. 85, do CPC/2015”. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, este processo demanda a análise de várias questões, afetas ao estado de saúde do militar apelado, bem como à perícia realizada, e, ainda, à discussão sobre 6 (seis) procedimentos administrativos e suas respectivas punições. Antecipo a vossas excelências que estou reformando a sentença quanto à nulidade de todas as sanções em face das condições de saúde do militar, e, quanto a cada um dos procedimentos, estou mantendo parcialmente a sentença para reconhecer a nulidade das sanções em apenas 2 (dois) dos procedimentos administrativos em estudo. Nesse sentido, para a melhor visualização das matérias e das soluções aplicadas, tratarei, em primeiro lugar, da questão afeta às condições de saúde do militar, e, depois, passo à análise de cada um dos procedimentos administrativos, e, por fim, analiso as questões de direito. Pois bem. Ausentes preliminares, passo ao mérito de toda a ação. Inicio com a análise das questões afetas ao estado de saúde do autor, ora apelado. Conforme vimos nesta ação, o militar já teve trauma cerebral, tem epilepsia, tem neurocisticercose e era acometido com crises epiléticas convulsivas, crises delirantes, além de possuir diversas internações para tratamento e observação no próprio Hospital da Polícia Militar (HPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Para conhecermos o estado de saúde psíquico do autor, foi determinada a realização de exame pericial, realizado pela Junta Central de Saúde (JCS), cujo laudo se encontra no Evento 182 dos autos da ação de origem. No referido laudo, conhecemos os requisitos biológico (a causa), psicológico (o efeito, isto é, a supressão das capacidades de entendimento ou autodeterminação) e temporal (ocorrência dos requisitos anteriores no exato momento da conduta), ou seja, precisamos saber se os problemas psíquicos do militar podem ter desencadeado cada uma das transgressões. E o laudo pericial é muito claro ao dizer que o autor, apelado, apesar de ter enfermidade mental, não tem doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, bem como era, e é, capaz de compreender o caráter ilícito dos fatos transgressivos, além de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que demonstra sua imputabilidade. O laudo é muito eficiente para provar que, apesar de haver uma enfermidade, essa enfermidade não se convola em doença alienante, ou incapacitante, que prejudicasse a sua determinação quanto aos atos da vida profissional. Aliás, o autor continua com plena higidez mental para os atos da sua vida, tanto que foi capaz de narrar todos os fatos para que seu advogado elaborasse a inicial, e atualmente está trabalhando na confecção de REDS, atividade que certamente demanda entendimento e discernimento. Esse é o entendimento de nossos tribunais, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a respeito da capacidade de autodeterminação, conforme arestos abaixo: Processo: Apelação Cível 1.0024.09.454528-2/001 4545282-12.2009.8.13.0024 (1) Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides Data de Julgamento: 23/02/2016 Data da publicação da súmula: 01/03/2016 Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REFORMA POR INVALIDEZ - AGRAVO RETIDO - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - IPSM - ILEGITIMIDADE PASSIVA - LAUDO MÉDICO OFICIAL RECONHECENDO A INCAPACIDADE DO AUTOR APENAS APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] - Existindo nos autos perícia médica constatando que o autor, à época dos fatos, não era portador de transtorno mental grave passível de ensejar sua interdição, e detinha consciência dos fatos praticados, improcedente o pedido de reforma por invalidez. Processo: Recurso Administrativo 1.0000.14.084034-9/001 0840349-87.2014.8.13.0000 (1) Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda Data de Julgamento: 09/12/2015 Data da publicação da súmula: 18/12/2015 Ementa: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OFICIAL DE APOIO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES PRESCRITOS NOS INCISOS I E IV DO ART. 273 E INCISO VIII E XII DO ART. 274 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 59/2001. RECURSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PORTARIA Nº 29/2013. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR INSANIDADE MENTAL NÃO VERIFICADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO COMPROVADAS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO. [...] A ausência de realização de novo exame de insanidade mental não configura nulidade processual, se outros elementos de convicção justificam sua dispensa. A eventual superveniência de doença mental após a instauração do processo administrativo não gera nulidade e tampouco tem o condão de afastar a responsabilidade do servidor para responder pelas faltas praticadas anteriormente. Restando comprovado nos autos à autoria e materialidade do ilícito descrito na Portaria nº 29/2013 (violação dos deveres e proibições prescritos nos incisos I e IV do art. 273 e incisos VIII e XII do art. 274 ambos da Lei Complementar Estadual nº 59/2001) e considerando sua gravidade e repercussão negativa, haja vista que atenta contra a dignidade do cargo público que ocupa, deve ser aplicada a pena de demissão ao servidor. Então, não há dúvidas de que os transtornos alegados pelo apelante não interferiram no seu desempenho pessoal nem na sua capacidade de tomar decisões, razão pela qual a nulidade pela questão de saúde não se verifica neste caso. Passo, agora, à análise dos procedimentos administrativos. Processo de Comunicação Disciplinar n. 100.732/2014 – 1º BPM Neste processo, consta que “O militar comunicado teria faltado à chamada realizada no dia 13 de dezembro de 2013, às 06h30min, na sede da 3ª Cia Esp/1º BPM, bem como a todo o serviço o qual estava devidamente escalado na função de rádio operador”, e, em razão dessa falta, foi incurso na transgressão prevista no art. 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina Militar (CEDM) e foi punido com a perda de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional e com 4 (quatro) dias de suspensão. No entanto, como bem observado na sentença, no dia 12/12/13, constou que houve solicitação de cessão de militares para o 22º BPM, entre eles o autor, e que “os militares transferidos/escalados deverão responder chamada, AMANHÃ, dia 13DEZ13 – SEX, às 08h30min, no gabinete do subcomandante do 22º BPM (...) O Sr Ten Cel Robson ressaltou, ainda, a necessidade das unidades enviarem somente policiais militares prontos para o serviço e capazes de atuar em aglomerado.” Depois, somente no dia 16/12/13, houve mensagem informando que: “o Nº-132.332-3 CB WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS - não ter sua transferência efetivada para o 0 22 BPM-conforme P.A. abaixo tendo em vista que não esta pronto para o serviço. Deve permanecer alocado na 3ª CIA até segunda ordem.” sic. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Assim, a prova nos leva a concluir que, embora não constassem os nomes dos militares que seriam cedidos para o 22º BPM (página 7 do evento 1-DOC6), a mensagem posterior deixa claro que o autor era um dos militares movimentados, tanto que houve o cancelamento da movimentação, com menção expressa a seu nome, cargo e numeração, razão pela qual o autor, por óbvio ou por equívoco justificável, não se apresentaria na 3ª Cia Esp/1º BPM no dia 13/12/2013, impondo a nulidade da sanção. Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.472/2016 Neste processo, consta o seguinte fato: “No dia 26 de novembro de 2015, o militar, com a função de Rádio Operador da SOU do 1º BPM no horário de 15h00min às 23h00min, teria se apresentado na SOU/1º BPM às 15h05min, à paisana e com a barba por fazer, alegando que teria uma consulta médica às 17h00min no mesmo dia. Após determinação do comunicante para que o comunicado se apresentasse uniformizado, este teria ignorado a determinação e se retirado da seção às 15h06min, não mais retornando para assumir o serviço”. Por isso, foi inserido nos incisos I e II do art. 15, c/c o art. 14, incisos II e III, do CEDM, com decréscimo de 16 pontos em seu conceito funcional. No entanto, consta que o autor tinha consulta médica na data do fato, e recebeu atestado médico que o licenciava por 15 (quinze) dias, incluindo o dia considerado como faltoso. Se o atestado incluiu o dia da falta, é preciso admitir que o militar sequer precisaria comparecer ao serviço naquela data. Ora, se a administração militar não infirma a existência do atestado nem a ciência do seu conteúdo, jamais poderia recusar a devida justificação. E, nessa qualidade de causa lícita de justificação, enquadra-se o atestado médico (ainda que não homologado), assim considerados todos os atestados emitidos pelos profissionais de saúde, notadamente quando seu conteúdo e forma não são infirmados por qualquer modo, lembrando que tal documento goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa. E o militar não foi punido pela transgressão prevista no art. 14, II, da Lei n. 14.310/2002 com base na demora para homologar o atestado, mas pelo afastamento “injustificado” do local de trabalho, conforme narrativa dos fatos. Diante de todas essas considerações, parece óbvio que o militar não poderia ser sancionado, o que impõe a nulidade da sanção. Sindicância Administrativa Disciplinar, Portaria n. 118.226/2016 Neste processo, consta o seguinte: “fato ocorrido em 18/03/2016, por volta das 21 horas, quando o CB PM Wellington Barbosa dos Santos teria enviado ao 1º SGT PM Flávio Luiz Rocha, mensagem via painel administrativo, de forma a questionar os atos do graduado, seu superior hierárquico, de maneira infundada, cometendo em tese, transgressão disciplinar descrita no inciso XII do artigo 14 do CEDM ‘contribuir para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 desarmonia entre os integrantes das respectivas IMES por meio de divulgação de notícias, comentários ou comunicação infundados’”. Por esta conduta, foi enquadrado disciplinarmente no inciso XII do artigo 14 do CEDM, com sanção de decréscimo de 16 pontos em seu conceito funcional. O autor alega que, no ano de 2016, teve seu quadro clínico psiquiátrico agravado, não tendo recebido da administração militar a atenção necessária, principalmente na pessoa do 1º Sgt PM Flávio Luiz Rocha, acima citado. Nesse contexto, alega que as mensagens encaminhadas, que redundaram na autuação da SAD ora rechaçada, não se revestem do condão indisciplinar, mas sim “de um desabafo e verdadeiro pedido de socorro”. No Evento 1 – DOC 18, percebe-se claramente que o militar questionou de maneira infundada e desmedida os atos de seu superior, enviando mensagem na rede da unidade – caixa da SOU – com o título “perseguição por parte do 1º Sgt Flávio”. É clara a transgressão. Quanto à assertiva de que, a despeito da presença de advogado constituído, o encarregado do procedimento entendeu por bem requerer a indicação de defensor ad hoc para um ato, penso que agiu bem a administração militar. Como bem observado na sentença, “a defesa do sindicado não entrou no mérito do procedimento, alegando somente que o sindicado está doente mental” (página 2 do DOC26). Nesse contexto, o que se averigua é a preocupação do sindicante em observar o contraditório e ampla defesa. Não houve, conforme alegado pelo autor, declaração de “inépcia” da defesa, mas sim a comunicação de que a mesma não teria abarcado toda a matéria defensiva, motivo pelo qual restou complementada pelas razões ofertadas pelo defensor dativo, nos termos constantes às páginas 6/7. Portanto, a sanção imposta deve ser mantida. Processo de Comunicação Disciplinar n. 116.163/2014 – 1º BPM Consta que “O militar comunicado teria faltado à chamada realizada no dia 11 de julho de 2014, às 06h00min, bem como a todo o serviço para o qual estava escalado na SOF da 3ª Cia PM Esp/1º BPM, no horário de 06h00min às 18h00min.” O autor foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX, do CEDM, com a sanção inerente à perda de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional e 4 (quatro) dias de suspensão. A prova revela que a falta existiu, sem causas de justificação. O autor alega a prescrição da pretensão punitiva estatal, mas esta não se verificou, uma vez que o fato data de 11/07/2014 e a ativação ocorreu antes da consumação do prazo prescricional, conforme Evento 1 – DOC 11 – páginas 6 a 15. Assim, a punição deve ser mantida. Processo de Comunicação Disciplinar n. 107.579/2015 – 1º BPM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Descrição: “No dia 11 de fevereiro de 2015, o militar comunicado teria faltado à chamada realizada às 07h15min, para o Treinamento Policial Básico da semana compreendida entre os dias 09 e 13 de fevereiro de 2015, bem como todas as atividades previstas para o referido dia.” Enquadramento disciplinar: artigo 15, inciso I, do CEDM. Sanção: perda de 6 (seis) pontos em seu conceito funcional. O militar alegou que não iria participar do treinamento, que “não queria” e que estaria de licença, mas não pediu para ser excluído do referido treinamento, nem comunicou previamente qualquer licença e simplesmente compareceu ao treinamento após quase cinco horas de seu início e se disse surpreendido com a inclusão de seu nome na atividade. A verdade é que o militar nada trouxe que pudesse impugnar a punição recebida, que deve ser mantida. Sindicância Administrativa Disciplinar n. 111.096/2016 – 1º BPM Neste processo, consta a seguinte descrição: “O nº 132.221-3, Cb PM Wellington Barbosa dos Santos, tendo registrado o REDS 2013-019990490-001, de 27/09/2013, após ter acesso aos dados pessoais da solicitante, teria permanecido com seu número de telefone celular, e, em 15/09/2015, teria lhe encaminhado uma mensagem pelo aplicativo Whatsapp, com conteúdo inadequado”. O militar, no ano de 2013, teria confeccionado um REDS para a psicóloga Lara Souza e Sousa. Já no ano de 2015, ele buscou o telefone da referida senhora no REDS em questão, e, aproveitando-se disso, enviou mensagens constrangedoras à referida pessoa, conforme Evento 1 – DOC 4. As mensagens enviadas por ele, de cunho até galanteador, estão nas páginas 6 a 19 do precitado evento. É absurda a atitude do militar, que insistia nas ligações e mensagens, até mesmo à noite. Como visto alhures, a condição de saúde do militar não induz à inimputabilidade, lançando por terra sua tentativa de se desvencilhar da punição aplicada. Dessa forma, é imperioso manter as punições havidas no processo em estudo. Feitas as análises dos procedimentos, passo à validade dos atos punitivos mantidos, conforme as matérias de direito que são inerentes a todos os processos. Temos fatos comprovados, cujas provas estão bem sedimentadas, razão pela qual não vejo como negar o acerto nas decisões punitivas levadas a cabo pela administração militar nos seguintes processos: Sindicância Administrativa Disciplinar, Portaria n. 118.226/2016 Processo de Comunicação Disciplinar n. 116.163/2014 – 1º BPM Processo de Comunicação Disciplinar n. 107.579/2015 – 1º BPM Sindicância Administrativa Disciplinar n. 111.096/2016 – 1º BPM Ademais, houve a perfeita adequação dos fatos transgressivos às normas objetivamente estabelecidas para as transgressões imputadas nos referidos processos. A caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. A prova dos autos, como dito, é firme no sentido da prática dos atos pelo militar, sendo bem feita a adequação das condutas, ou fatos concretos, às normas positivadas, ficando patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, e a autoridade militar procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar), com punições bem razoáveis e proporcionais, legalmente previstas para as respectivas transgressões. Por fim, no caso dos autos, é possível aferir que o militar teve garantido, em todos os processos, o direito ao contraditório, como conhecimento inequívoco de tudo, e lhe foi garantida a ampla defesa quanto às acusações imputadas, tendo o militar ofertado todos os meios de defesa, sido intimado dos atos e decisões e apresentado os recursos pertinentes. Portanto, não existem vícios a macular a plena eficácia dos atos punitivos nos seguintes processos: Sindicância Administrativa Disciplinar, Portaria n. 118.226/2016; Processo de Comunicação Disciplinar n. 116.163/2014 – 1º BPM; Processo de Comunicação Disciplinar n. 107.579/2015 – 1º BPM; e Sindicância Administrativa Disciplinar n. 111.096/2016 – 1º BPM. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição, em parte, e manter os atos punitivos havidos na Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 118.226/2016; no Processo de Comunicação Disciplinar n. 116.163/2014 – 1º BPM; no Processo de Comunicação Disciplinar n. 107.579/2015 – 1º BPM; e na Sindicância Administrativa Disciplinar n. 111.096/2016 – 1º BPM. Mantenho a sentença quanto à nulidade das sanções verificadas no Processo de Comunicação Disciplinar n. 100.732/2014 – 1º BPM e no Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.472/2016, não em razão das condições de saúde do militar, que é imputável, mas em razão de vícios diversos, conforme exposto nos fundamentos lançados alhures. Distribuo o ônus da sucumbência entre o autor e o réu, ora apelante, condenando ambos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). O Estado de Minas Gerais, isento das custas, na forma da lei, arcará com 30% dos honorários fixados, e o autor, Wellington Barbosa dos Santos, arcará com 70% das custas e dos honorários sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, dar parcial provimento ao recurso interposto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator em seus exatos termos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de novembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator